Tribunal: STF
Processo: RE 77984
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
Funcionário Público. - Polícia Militar. Inativos. - Gratificação pelo Regime Especial do Trabalho Policial  (RETP) do Estado de S. Paulo. - Não se estende a policiais anteriormente reformados, beneficiários da extinta "Gratificação de Guarnição Especial" que lhes continua a ser pago, como vantagem pessoal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.